Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-95.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021094-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES MEZZOMO - CPF: 021.342.741-90 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes, e Negou Provimento ao Recurso interposto pela Reclamante/Embargante, e Deu Provimento ao Recurso interposto pela Reclamada/Embagada, tendo julgado improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta obscuridade e omissão, sob o argumento de que não foi analisado o pagamento da compra realizada pela empresa Orinter de forma duplicada, conforme demonstrado nos embargos, bem como que afirma que há cerceamento de defesa, vez que foi requerido produção de provas e a realização de audiência de instrução, pedidos esses negados.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a contradição/obscuridade apontada. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada em defesa para efeitos de outros eventuais recursos.

O Embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1021094-95.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Adriana Gomes Mezzomo

Embargada(s):

Banco Santander S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e/ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição e omissão por não ter analisado a informação quanto ao pagamento em duplicidade lançado pela instituição financeira em sua fatura de cartão de crédito, contudo, tal situação foi observada no momento do julgamento, conforme abaixo transcrito:

Portanto, o estorno dos valores para a consumidora na fatura de foram efetuados conforme solicitação encaminhada pela empresa, ademais, não há nos autos a prova do pedido de cancelamento da compra realizada junto à empresa Orinter Tour e Travel, não sendo possível presumir que houve um cancelamento integral, ou quais os valores que deveriam ser devolvidos a autora.

Quanto ao valor de R$ 1.500,00, referente à compra no estabelecimento denominado como PAG*IVOFRANCISCODA, vejo que também não houve cobrança em duplicidade, uma vez que foi lançado na fatura do mês de fevereiro no dia 26/02/2023, mas no mês de março o valor foi creditado para a autora, ocasionando no abatimento do valor final da fatura com vencimento em abril de 2023, uma vez que este valor estava sendo analisado pelo banco, situação esta que ensejou no lançamento em junho de 2023, após ser constatado que não havia erro na compra, fato este confirmado pela própria autora.

Embora as alegações da autora de que o Sr. Ivo não recebeu o referido valor até a data da propositura das razões recursais, não há provas nesse sentido, mas tão somente as afirmações da autora.

Deste modo, apesar dos lançamentos e estornos na fatura do mês de março de 2023, tal fato não ensejou em qualquer prejuízo a autora, bem como inexistindo o pedido de cancelamento junto à instituição financeira da compra na sua integralidade, não há que falar em cobranças indevidas.

No tocante a alegação do Embargante de que a decisão foi omissa quanto à alegação de cerceamento de defesa, observo que inexiste tal pedido nas razões recursais, bem como no presente caso, destaco que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Quanto às demais alegações da embargante, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Sendo assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024